Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Cobrança. Taxa de condomínio. Prescrição. Compensação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 7.946,21, acrescidos de correção monetária, juros de mora e multa, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se parte das taxas condominiais está prescrita; e (ii) definir se há direito à compensação dos valores dos serviços prestados pelo apelante ao condomínio com os débitos condominiais.
III. Razões de decidir
3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer instância. No caso, os valores cobrados se referem a período inferior a cinco anos, não havendo parcelas prescritas, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. A compensação entre os valores de serviços prestados e as taxas condominiais não é possível, pois a obrigação de pagar as taxas condominiais possui natureza propter rem, vinculada ao imóvel, enquanto os serviços prestados possuem natureza jurídica pessoal e contratual.
5. Diante dos débitos apresentados pela parte autora, cabia ao réu a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, inc. I, 368, 373, II; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 949; TJDFT, APC no 0705960-13.2022.8.07.0014, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/03/2025; TJDFT, APC no 0721937-27.2022.8.07.0020, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025; TJDFT, APC no 0700185-56.2022.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024